Tribunal: TJES
Processo: 5000173-62.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-62.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL LOUREDO FILIPE
RECORRIDO: SGS SERVICOS MEDICOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000173-62.2025.8.08.0066

ORIGEM: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ISRAEL LOUREDO FILIPE

RECORRIDO: SGS SERVICOS MEDICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, devido à hipossuficiência do recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação movida pela parte autora/recorrente, alegando que em 08 de julho de 2024, na rodovia ES 248, zona rural de Marilândia, ocorreu colisão envolvendo o seu veículo Siena, o caminhão Volkswagem baú de propriedade de Antônio José Salvador, e uma ambulância pertencente à requerida SGS Serviços Médicos Ltda. Aduz que a colisão aconteceu durante manobra de ultrapassagem realizada pelo próprio autor/recorrente, que, ao tentar retornar à sua posição original, foi surpreendido pela sirene da ambulância que seguia atrás e também iniciava a ultrapassagem, o que teria ocasionado o acidente, de modo que suportou danos em seu patrimônio sem o devido ressarcimento, razão pela qual requer a procedência dos pedidos para condenar na indenização por danos materiais e indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou os pedidos exordiais improcedentes. O Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda com a procedência dos pleitos autorais.

(3). Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Inicialmente, imperioso destacar que os elementos apresentados nos autos não são suficientes para deflagrar a responsabilidade civil por parte da empresa requerida, ora recorrida, haja vista que restou demonstrado que
o acidente decorreu de conduta da própria parte autora/recorrente, afastando qualquer responsabilidade da empresa requerida
, nos termos do artigo 186 do CC.

(4) Comungo do mesmo entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que se torna inviável admitir decreto condenatório por eventual responsabilidade pelos danos, na medida em que inexiste prova concreta de que houve culpa do preposto da requerida, ,na condução do veículo, conforme restou bem fundamentado na sentença recorrida:

“
Após detida análise do presente caderno processual, tenho que o pedido da parte requerente não merece acolhimento. Assim entendo, pois, conquanto a parte requerente tenha atribuído a culpa do ocorrido à parte requerida, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), tendo em vista que, da própria narrativa autoral, corroborada pelas declarações prestadas entre os envolvidos em boletim de ocorrência (ID 65378131), fica claramente demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito, comprovando que, em verdade, a parte requerida não teve participação direta ou indireta para a ocorrência do acidente. O acidente ocorreu quando a parte autora, condutor do veículo Fiat/Siena, ao tentar ultrapassar um caminhão na rodovia ES-248, realizou manobra sem a devida cautela, vindo a colidir lateralmente com o veículo de carga. O Boletim de Ocorrência demonstra que a ambulância da requerida trafegava atrás do Siena e não chegou a se envolver no impacto, limitando-se a acionar a sirene no momento em que o Siena já executava a ultrapassagem. O próprio fato de a parte requerente alegar que o acionamento da sirene o teria assustado reforça sua imprudência, pois evidencia que a manobra foi realizada sem a atenção e domínio necessários sobre o veículo, o que caracteriza a causa determinante do sinistro. Assim, o conjunto probatório indica que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do motorista do Siena, não havendo contribuição da ambulância para o evento danoso. Em sendo assim, entendo que não há o que se falar em responsabilidade civil e, muito menos, em dever de indenizar, pois ausentes os elementos objetivos que poderiam permitir imputar a culpa do evento danoso à parte requerida.”

(5). Assim, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC, e portanto, ante a ausência de provas necessárias, não será possível reforma do ato sentencial, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)